Tribunal: TJDFT
Processo: 0728528-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da causa, mas sim para sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado.

2. Na espécie, busca a recorrente reavivar questão expressamente decidida e sobre a qual não há qualquer ambiguidade a ser sanada.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.